Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-66.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003338-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDEBERTO MARTINS - CPF: 235.488.198-34 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE/EMBARGADA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerado que a execução foi extinta pela prescrição, o que gerou a perda do objeto dos embargos à execução, é caso de aplicar o princípio da causalidade e afastar a condenação da exequente/embargada ao pagamento das verbas de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n. 0003338-66.2018.8.11.0002

Apelante:
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo.

Apelado:
Ideberto Martins.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

Outras Referências:
Ação de Execução nº. 0010639 50.2007.811.0002

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo
.

Ação
: Embargos à Execução opostos por
Ideberto Martins
em desfavor de
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo.

Sentença
(Id. 206722689)
:
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o embargado/exequente ao pagamento das custas, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% sobre o valor da ação.

Apelo
(Id. 206722696):
a apelante embargada sustenta, em síntese, que, de acordo com o princípio da causalidade, a condenação ao ônus de sucumbência, ainda que o processo originário tenha sido extinto pela prescrição, deve recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, o devedor embargante.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar da recorrente embargada a condenação ao ônus de sucumbência. Alternativamente, caso mantida a condenação dos honorários advocatícios, que sejam fixados por equidade (sugestão de R$1.000,00), em razão da ausência de qualquer proveito econômico obtido pela parte adversa.

Contrarrazões
(Id.

206720201): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar da apelante/embargada, a condenação aos ônus de sucumbência.

O processo executivo originário (Execução n. 0010639-50.2007.8.11.0002 - Id.

206722687) foi extinto em decorrência da prescrição intercorrente. Configurada a perda do objeto dos Embargos à Execução, opostos pelo executado/apelado, o juízo de origem julgou extinto o feito e condenou a embargada, aqui apelante, ao pagamento das custas, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da ação.

O apelante não questiona aqui a extinção da execução em razão da prescrição. Pretende tão somente ver-se desonerado do pagamento dos honorários advocatícios, fixados equivocadamente no julgamento dos embargos à execução.

O juízo de origem, apesar de reconhecer na sentença de extinção da execução, que a ocorrência da prescrição intercorrente não implica em ônus sucumbenciais às partes, condenou o exequente/embargado, ora apelante, nos ônus decorrentes da oposição dos embargos à execução.

Em regra, de acordo com o princípio da sucumbência, as despesas e honorários advocatícios deverão ser custeadas pelo vencido em favor do vencedor. Por outro lado, nas situações em que não há vencedor ou vencido, os ônus serão distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, previsto expressamente nos parágrafos 6º e 10º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em tais contextos, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios serão direcionados àqueles que deram causa ao ajuizamento demanda.

No caso dos autos, de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o executado/embargante não seja considerado derrotado, é essencial considerar que foi ele o responsável pelo início da execução e pela movimentação do sistema judiciário. Veja que, em verdade, a imposição ao credor do pagamento das verbas de sucumbência, resulta em um favorecimento desmedido ao comportamento inadimplente do devedor, que além de não efetuar o pagamento do débito executado, recebe, em contrapartida, o bônus dos honorários advocatícios.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Tendo os embargos à execução sido extintos por perda do objeto, diante do reconhecimento de prescrição intercorrente no feito executivo em apenso, não se justifica imposição de sucumbência ao exequente/embargado, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes
STJ. (TJ-MT - AC: 10446447020218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO
–
ÔNUS
SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Em caso de
extinção
da
Execução
por reconhecimento da
prescrição
intercorrente é indevida a condenação das partes ao
ônus
de
sucumbência
. (N.U 0001337-76.2008.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/15). ART. 85 DO CPC.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o \"vencedor\" e o \"vencido\" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5.
\"O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.
( REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” ( REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente
. 3. Recurso especial a que se nega provimento” ( REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Dessa forma, considerado que a perda do objeto dos embargos à execução decorreu da prescrição intercorrente da execução, notadamente em razão da não localização do devedor para citação, nos termos do que disciplina o princípio da causalidade, pertinente o pedido da apelante para afastar a condenação do ônus de sucumbência, porquanto se quem deu causa ao ajuizamento do processo principal foi o devedor, não há que se falar em condenação do exequente/credor ao pagamento de honorários ao advogado do executado.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao Recurso
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024